Tribunal: STF
Processo: Rcl 508
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO CONTRA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU, EM CAUSA DE ALÇADA (L. 6.830/80) QUANDO INSUSCEPTIVEL
DE RECURSO ORDINÁRIO: PRECEDENTES.
          II. AGRAVO DE INSTRUMENTO: CABIMENTO E REMESSA OBRIGATORIA
AO STF, SEMPRE QUE, NA INSTÂNCIA "A QUO", SE HAJA INDEFERIDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.